Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. DOCUMENTOS PESSOAIS CONTEMPORÂNEOS APRESENTADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. Na hipótese, o conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. O apelado juntou ao processo o termo de adesão ao regulamento para emissão e utilização do cartão de crédito consignado OLÉ, pactuado em 15/02/2023, por meio digital. O documento é claro sobre a modalidade de empréstimo contratado, bem como sobre a forma de seu pagamento – tais informações estão expressas em negrito e letra maiúscula, logo no início. Ademais, o autor anexou ao contrato diversos documentos pessoais e contemporâneos com a data da sua celebração. Os extratos bancários demonstram que o valor contratado foi depositado um dia após a assinatura do termo de adesão e integralmente utilizado pelo autor. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados